Tribunal: STF
Processo: HC 217631
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. Não há falar-se em ilegalidade quando o redutor previsto na Lei nº 11.343/2006 é denegado não exclusivamente pela quantidade de drogas apreendidas, mas, também, porque encontrados na posse dos réus petrechos comumente utilizados para traficância, como balança de precisão e produtos para embalar as drogas, e anotações alusivas ao tráfico de drogas relacionadas a uma pessoa chamada "DJ", que era o apelido do ora agravante, e vultuosa quantia em dinheiro, não justificada a sua origem. 



    2. Inviável nesta via ir de encontro à respectiva conclusão, porquanto demandaria o revolvimento das provas colhidas nas instâncias ordinárias, procedimento esse vedado pela Súmula nº 7/STJ. 



    3. Acerca do regime prisional, não há falar-se em inidoneidade, porquanto a quantidade e a natureza gravosa dos entorpecentes apreendidos são condições aptas a recrudescer o regime prisional, imputando-lhe, inclusive, o modo mais gravoso. Precedentes desta Corte. 



    4. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em segunda instância, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo tráfico de 6,756 kg de maconha e 1,076 kg de cocaína (art. 33, caput, c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06).



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) rejeitou os embargos infringentes opostos pela defesa. Na sequência, inadmitiu o recurso especial interposto.



4. Em seguida, foi interposto agravo em recurso especial no STJ. O Relator do AResp n. 1.990.671, Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, destacando que a hipótese é de paciente primário, de bons antecedentes e que não integra organização criminosa. Alega ausência de fundamentação idônea para a imposição de regime inicial mais gravoso.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja reduzida a pena imposta ao acionante e fixado o regime inicial semiaberto.



7. Decido.



8. O habeas corpus não pode ser concedido.



9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



10. Na hipótese de que se trata, as peças que instruem o processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. No caso, para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo tráfico de 6,756 kg de maconha e 1,076 kg de cocaína, o fato é que, tal como assentou o STJ, “no que se refere à incidência da minorante prevista na Lei nº 11.343/2006, esta não foi denegada tão somente pela quantidade de drogas apreendidas com o agravante, mas, também, porque foram encontrados, na posse dos réus, petrechos comumente utilizados para traficância, tais como, balança de precisão e produtos para embalar as drogas, bem como anotações alusivas ao tráfico de drogas relacionadas a uma pessoa chamada ‘DJ’, que era o apelido do ora agravante, e vultuosa quantia em dinheiro, não justificada a sua origem”.



11. Por fim, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da quantidade da droga apreendida (6,756 kg de maconha e 1,076 kg de cocaína) e dos petrechos encontrados na posse do paciente comumente utilizados para traficância. De modo que não verifico situação ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto.



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator